Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Tributário. Apelação Cível. Remessa Necessária. ITBI. O valor venal do negócio jurídico foi definido pela fazenda pública em procedimento administrativo antes do lançamento do tributo. Não incidência do Tema repetitivo 1113 STJ. A insurgência quanto ao valor fixado deve ser objeto de produção de prova.

I. Caso em exame
Apelação da Fazenda Pública contra sentença de concedeu a segurança para que a base de cálculo do ITBI seja o do negócio jurídico firmado, sob o fundamento de que foi desconsiderado o procedimento administrativo prévio ao lançamento do tributo, o que afasta a aplicação da tese do Tema Repetitivo 1113 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Saber se houve análise e definição da base de cálculo correspondente ao valor venal do imóvel em procedimento administrativo anterior ao lançamento do tributo de ITBI.
III. Razões de Decidir
3. A circunstância fática que ampara a aplicação do Tema Repetitivo 1113 do STJ é a ausência de arbitramento prévio da base de cálculo do ITBI, na qual se aplica valor de referência estabelecido unilateralmente pela Fazenda Pública, determinando-se a utilização do valor da transação informada pelo contribuinte.
4. No caso concreto a Fazenda Pública comprovou que o lançamento do tributo foi precedido de procedimento administrativo, com a constatação de que o valor do negócio jurídico indicado pelo contribuinte é inferior ao preço de mercado e estipulou o valor da base de cálculo.
5. Sendo distinta a circunstância fática analisada, não se aplica a tese fixada no Tema Repetitivo 1113 do STJ.
6. Não é cabível a insurgência pela via do Mandado de Segurança visando alterar a decisão administrativa que indeferiu o pedido administrativo de aplicação da base de cálculo pelo valor do negócio por entender ser inferior à média do mercado, conforme decisão fundamentada e motivada.
7. O laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte, é prova unilateralmente produzida a qual não invalida a motivação apresentada pela Fazenda Pública, e, por conseguinte, não infirma a presunção de legalidade e validade do ato administrativo, ausência de direito líquido e certo.
8. A discussão sobre a legalidade do mérito administrativo impugnado deve ser objeto de ação de conhecimento com produção de prova sobre o valor de mercado do bem.
9. Segurança denegada.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação e Remessa necessária conhecidas e providas.
Tese de julgamento: “Não é cabível a insurgência pela via do Mandado de Segurança para alterar o ato administrativo que, motivadamente, indeferiu o pedido de emissão de guia de ITBI tendo como base de cálculo o valor do negócio jurídico realizado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; Lei Distrital no 3830/2006, art. 6o § 1o; Decreto Distrital 27.576/2006, art. 10, p.u.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1113/STJ.